Tribunal: TJDFT
Processo: 0007393-29.2018.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE. DEBILIDADE PERMANENTE. FUNÇÃO MASTIGATÓRIA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR. CONTRAVENÇÃO PENAL. NÃO CONFIGURADA. REGIME. ABRANDAMENTO.
I - Entende-se por ocupação habitual qualquer atividade costumeira e não somente as relacionadas ao trabalho.
II - Para a caracterização da debilidade permanente não se exige que suas consequências sejam perpétuas e impossíveis de tratamento, bastando que tenham longa duração.
III - Inviável a desclassificação da conduta para lesão corporal leve se a prova técnica concluiu que as agressões resultaram em incapacidade para atividade habitual (mastigação prejudicada-restrição alimentar), além de debilidade da função mastigatória, até a completa reabilitação.
IV - A condenação anterior por contravenção penal não serve para caracterizar a reincidência.
V - O réu primário condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, que tem somente uma circunstância judicial desfavorável, pode cumprir a sanção no regime aberto.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.